Tribunal: STF
Processo: RE 78683
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO.
II. DUPLICATAS NAS QUAIS O FALIDO EMPRESTOU AVAL AO ENDOSSANTE.
AINDA QUE POR ELES DESPREZADO O PROTESTO, ERA ELE DA SUBSTANCIA
PARA A AÇÃO DE REGRESSO, E, COMO TAL, SUA HABILITAÇÃO NA FALÊNCIA.
III. NÃO SE APLICA AS DUPLICATAS O ART. 46 DA LEI UNIFORME.
MOTIVAÇÃO. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.